Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-75.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), SARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.456.511-14 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO.
CONTRATO ASSINADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida SARA RIBEIRO DA SILVA, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de
R$ 495,13
(quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos), data de 23.12.2019, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Sentença de parcial procedência
, que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito,

e ainda danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

3.

Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que, trouxe aos autos
documentos assinados pela parte autora
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Anexado
TERMO DE EMISSÃO E CARTÃO devidamente assinado pela autora, cópia dos documentos pessoais, extrato de utilização do cartão de crédito,
e pagamentos, sem prova em contrário, demostrando assim a relação jurídica e ainda utilização dos serviços, não havendo que se falar em cobrança indevida e danos morais.

5.

Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

6.

Sentença reformada para improcedência.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida SARA RIBEIRO DA SILVA, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de
R$ 495,13
(quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos), data de 23.12.2019, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
, que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito,

e ainda danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja declarada a existência do negócio jurídico, ante a existência de contrato assinado, bem como reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão o recorrente
.

Incialmente a solicitação de intervenção das empresas responsáveis pelas máquinas de cartão que foram realizadas operações, não prospera, não sendo responsáveis pelos supostos danos alegados pela parte autora, tampouco podendo solucionar a lide.

Afirma o recorrente que, a parte autora contratou cartão CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL,
com
regular utilização, deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Desta feita, verifico que, a recorrente anexou TERMO DE EMISSÃO E CARTÃO devidamente assinado pela autora, cópia dos documentos pessoais, extrato de utilização do cartão de crédito,
e pagamentos, sem prova em contrário, demostrando assim a relação jurídica e ainda utilização dos serviços, não havendo que se falar em cobrança indevida e danos morais.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação, e excluir a condenação da recorrente, de indenizar a parte recorrida a título de danos morais.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
,
e
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021